Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Deem-se vistas dos autos ao peticionante de ID n. 38310109, para que este se manifeste, no prazo legal, acerca da resposta da CEF juntada no ID n. 39266883. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Ana Maria Duarte Amarante Brito Relatora